Tribunal: TJPA
Processo: 0844608-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844608-53.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA ROSA SA DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de improcedência, em ação ordinária visando à incorporação de progressões funcionais horizontais por antiguidade aos proventos de aposentadoria da servidora Ana Rosa Sá da Costa, sob fundamento de prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisar os proventos de aposentadoria para incorporar progressões funcionais horizontais por antiguidade, com fundamento em norma revogada (Lei Estadual nº 5.351/86), está sujeita à prescrição do fundo de direito ou se incide a regra da prescrição das parcelas vencidas, aplicável às obrigações de trato sucessivo, conforme Súmula nº 85/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão do ato concessório de aposentadoria enseja a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

4. Conforme a tese firmada no Tema 1.017 do STJ, nos casos de revisão de proventos, o ato de aposentadoria constitui negativa expressa do direito, marco inicial para a contagem do prazo de prescrição.

5. Inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ, que trata de relação jurídica de trato sucessivo, inapta a afastar a prescrição do fundo de direito quando a pretensão atinge o próprio ato de aposentadoria.

6. A aposentadoria da agravante foi formalizada em julho de 2012, enquanto a ação revisional foi proposta em maio de 2023, ultrapassando o prazo quinquenal legal.

7. Ausência de fatos novos ou erro material que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de revisão de proventos de aposentadoria para inclusão de progressões funcionais horizontais por antiguidade está sujeito à prescrição do fundo de direito, contada da data do ato de aposentadoria, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. Não incide a Súmula nº 85/STJ quando a pretensão envolve impugnação ao próprio ato de concessão da aposentadoria.

Dispositivo relevante citado
:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.772.848/RS (Tema 1.017), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no REsp 1.996.326/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela; TJPA, ApCiv 0844624-07.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ANA ROSA SÁ DA COSTA
em face da decisão monocrática (ID.

24337633), proferida por esta relatoria, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da Ação Ordinária de Proventos de Aposentadoria movida em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Irresignada, a
agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera o correto enquadramento da servidora no plano de cargos e carreiras do Magistério Paraense, ignorando que, após 25 anos como Professora Classe Especial, fazia jus à progressão funcional horizontal conforme art. 18 da Lei Estadual nº 5.351/86.

Pontua
que a Administração Pública não poderia revisar ou negar tal direito em razão da decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, já ultrapassado o prazo de cinco anos desde o enquadramento.

Ressalta que inexiste prescrição de fundo de direito, dado que se trata de omissão da Administração, caracterizando relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Aduz que o ato de aposentadoria não configura negativa expressa ao direito não reconhecido na atividade, conforme fixado no Tema 1.017 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

Argumenta que a autora adquiriu o direito às progressões ainda sob a égide da Lei nº 5.351/86, que previa o acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base a cada dois anos, sem exigência de avaliação de desempenho, sendo indevida a retroação da Lei nº 7.442/2010, que modificou critérios de progressão.

Alega que o direito está incorporado ao patrimônio jurídico da servidora desde 1986, sendo vedada sua supressão por norma posterior (CF/88, art. 5º, XXXVI).

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade nas mesmas condições, com decisões favoráveis a professores aposentados em contextos análogos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e reconhecido o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com o consequente pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, nos moldes da legislação vigente à época da aquisição do direito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta a certidão constante no ID. 25926474.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia central consiste em definir se o pedido da agravante, referente à incorporação de progressões funcionais horizontais aos proventos de sua aposentadoria está sujeito à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ou se configura relação jurídica de trato sucessivo, hipótese em que se aplica a Súmula 85 do STJ, limitando a prescrição apenas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Conforme consignado anteriormente, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública, verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a incidência da Súmula 85 quando se pretende a revisão do ato de aposentadoria (Tema 1.017/STJ; REsp 1.772.848/RS).

Da análise dos autos, constata-se que a decisão monocrática recorrida analisou com exatidão a matéria ao afirmar que “na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão da aposentadoria, devendo prosperar o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que “o ato de aposentadoria configura negativa expressa do direito, marco inicial para a contagem da prescrição quinquenal” (AgInt no REsp 1721953/CE; AgRg no REsp 1516854/SP).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018). (Grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). (Grifei)

No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, colhe-se recente precedente que versa sobre a matéria em debate. Ilustrativamente, cita-se:

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. 1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do decreto nº 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito
. 2. Termo inicial da prescrição. Data da Portaria da Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto n.20.910/32.
3.
Prescrição de fundo de direito acolhida.
4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844624-07.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024). (Grifei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta por servidora pública aposentada, objetivando a reestruturação dos proventos com base em progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, com o pagamento de retroativos. Sentença de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão sob o fundamento de que o prazo quinquenal para impugnação do ato de aposentadoria, ocorrido em 1995, já havia transcorrido no momento do ajuizamento da ação em 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição do fundo de direito em ação que pretende revisar ato de aposentadoria para incorporar progressão funcional supostamente não considerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhecida a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que fixa o prazo de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública.

4. Pretensão atinge o próprio ato concessório da aposentadoria e não apenas parcelas vencidas, caracterizando prescrição do fundo de direito.

5. Inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ, que se refere a prestações de trato sucessivo derivadas de relação jurídica não contestada em sua origem.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para servidor público aposentado requerer revisão de proventos com base em progressão funcional é de cinco anos, contados do ato de aposentadoria.

2. Quando a pretensão implica revisão do ato concessório da aposentadoria, incide a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.
________________________________________
Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJ-PA, ApCiv 0844624-07.2023.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0897035-27.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

À luz da tese firmada no Tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça, reproduzo, mais uma vez, julgado que bem ilustra o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem assentou que o reconhecimento do direito pleiteado pelos autores ensejaria modificação do próprio ato de aposentadoria, o que levou ao reconhecimento da prescrição quinquenal, do próprio fundo de direito, nos termos do previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
2. Conforme Tema Repetitivo 1.017/STJ: "No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito"
(REsp 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.996.326/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, conforme a tese firmada no Tema 1.017, não se trata de obrigação de trato sucessivo, mas de pretensão que exige a impugnação do próprio ato de aposentadoria, que deixou de contemplar as progressões alegadamente devidas, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 85/STJ.

Destarte, no caso em apreço, é incontroverso que a parte agravante tinha pleno conhecimento do ato de aposentadoria desde o ano de 2012, não havendo nos autos qualquer demonstração de iniciativa administrativa de revisão dentro do prazo legal. Ademais, os argumentos expendidos no presente agravo interno configuram inequívoca tentativa de reexame do mérito já apreciado, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Nessa linha, colaciona-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). (Grifei)

Portanto, considerando que a agravante se aposentou em 02 de julho de 2012, conforme Portaria n° 2753/2012 (ID. Nº 16032731- Pág. 1), no entanto, ajuizou a ação apenas em 10 de maio de 2023 (ID. Nº 16032729), após transcorridos mais de dez anos do ato de aposentadoria encontra-se de acordo com o entendimento do C. STJ, razão pela qual não há de falar na incidência da Súmula nº 85/STJ, conforme o exposto.

Não há, ademais, nexo entre os precedentes citados e o caso concreto, pois a jurisprudência é clara ao distinguir entre omissão administrativa durante a atividade funcional (trato sucessivo) e revisão de ato de aposentadoria (fundo de direito), conforme reafirmado no julgamento dos Embargos de Declaração (Id. 24337633).

Assim, revela-se incabível o acolhimento da irresignação manifestada pela agravante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por
ANA ROSA SÁ DA COSTA
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025